Tribunal: STF
Processo: ARE 1425610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 195 § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recorrente limita-se a sustentar incorreções na apuração da contadoria judicial, porém sequer apresenta cálculos que justifiquem suas alegações, que se mostram completamente infundadas e desprovidas de qualquer elemento concreto que as corrobore. De fato, não existe limites temporais relacionados à data de início do benefício para a adequação, quando de direito, aos valores teto estipulados pelo artigo 14 da Emenda Constitucional n° 20/1998 e/ou pelo artigo 5° da Emenda Constitucional n° 41/2003. Esta Turma Recursal, em perfeita conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sempre admitiu a possibilidade de aplicação da tese estabelecida no julgamento do Recurso Extraordinário n° 564.354/SE aos processos concedidos no chamado “Buraco Negro” ou mesmo antes da vigência da Constituição Federal de 1988. Isso não quer dizer que todo e qualquer benefício concedido naquela época é automaticamente possível de adequação. Para tanto, é necessário que a renda mensal do benefício estivesse, ou devesse estar, limitada aos tetos de pagamento quando as referidas Emendas Constitucionais entraram em vigor. No caso concreto não havia essa limitação, tampouco qualquer ilegalidade praticada pelo INSS na manutenção do benefício. Todos os reajustamentos definidos em lei foram regularmente aplicados e, ainda assim, o benefício previdenciário do autor não está elegível para a adequação indevidamente pleiteada nesta ação. O não acolhimento do pedido decorre do fato de que não havia limitações na renda mensal do benefício previdenciário à época da elevação dos tetos pela supracitadas Emendas Constitucionais, inexistindo, portanto, qualquer adequação a ser feita ou diferenças devidas ao embargante, o que absolutamente não guarda qualquer relação com o fato do benefício ter sido concedido antes da atual Constituição Federal. Pela leitura e análise da sentença recorrida, verifico que a questão discutida nos autos foi decidida em conformidade com as provas produzidas e, ainda, segundo critérios previstos em Lei, na Constituição Federal e na jurisprudência pacificada no âmbito de nossos Tribunais. Assim sendo, por estar em perfeita consonância com o entendimento deste relator em julgamentos análogos, adoto e ratifico os mesmos fundamentos do aresto recorrido, nos termos do que dispõe o artigo 46, da Lei nº 9.099/1995, c/c o artigo 1º, da Lei nº 10.259/2001.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente